Tribunal: TJDFT
Processo: 0751698-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEGITIMIDADE. EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA. PENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cabível a impugnação à penhora pelo executado/agravante, haja vista se tratar de bens de sua propriedade; desnecessária a oposição de embargos de terceiro para questionar a penhora de bens alegadamente utilizados por familiar do executado.
2. Pela decisão proferida em embargos de declaração opostos contra decisão pela qual deferida a penhora de bens encontrados na residência do executado, houve apenas uma indicação da possibilidade de se reconhecer a impenhorabilidade de bem móvel se comprovado o seu uso em tratamento de saúde.
3. Não verificada a imprescindibilidade dos equipamentos de ginástica para o tratamento de saúde do familiar do executado, ora agravante, não se pode reconhecer sua impenhorabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.